Tribunal: TJDFT
Processo: 0731893-48.2023.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. CONDIÇÃO ATESTADA EM LAUDO PERICIAL CONFECCIONADO POR EXPERT NOMEADO PELO JUÍZO. PROVA TÉCNICA HÍGIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 86 DA LEI 8.213/91. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O auxílio-doença acidentário é benefício devido ao segurado que, respeitado o período de carência, ficar incapacitado para o trabalho ou para o exercício de atividades habituais por mais de 15 (quinze) dias em razão de acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho (arts. 59, 60 e 61 da Lei 8.213/91). Esse benefício cessa com a recuperação da capacidade para o trabalho ou com sua conversão em aposentadoria por invalidez ou em auxílio-acidente.
2. Dispõe o art. 86 da Lei 8.213/1991: “o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.” 2.1. Para concessão de auxílio-acidente é necessário que a lesão decorrente de acidente implique redução da capacidade laboral exercida habitualmente pelo segurado.
3. No caso concreto, tendo sido constatado, por laudo pericial hígido, inexistir sequela ou incapacidade que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor/apelante, não tem cabimento a pretendida concessão de auxílio-acidente. 3.1 A perícia realizada em juízo foi precisa ao analisar a questão atinente à capacidade laborativa do apelante, tendo exposto de forma clara e objetiva a situação por ele experimentada e seu não enquadramento à cobertura securitária pretendida. O trabalho técnico assim realizado encerra, portanto, elementos de informação aptos a embasar o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. Inteligência do art. 86 da Lei 8.213/1991. Precedentes desta e. 1a Turma Cível.
4. Apelação conhecida e desprovida.